Tribunal: STF
Processo: Rcl 47783
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de ato da 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, nos autos do Processo 0143230-53.2015.4.02.5151/01, que, ao manter a decisão que inadmitiu pedido de uniformização nacional, teria deixado de observar o Tema 500 da sistemática da repercussão geral.
    Inconformado com o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, a parte ora reclamante interpôs pedidos de uniformização à Turma Nacional e à Turma Regional de Uniformização. Ambos os recursos foram inadmitidos. O agravo interno apresentado manteve o desprovimento do incidente (eDocs 29 e 30). 
    Nesta ação, sustenta-se, em suma, que não obstante a existência do Tema 500 da repercussão geral, sobre a impossibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, o Supremo Tribunal Federal ponderou os casos excepcionais. A autoridade reclamada, pois, deixou de considerá-los, afastando-se da conclusão a que chegou esta esta Casa.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão da Turma Recursal Federal e, no mérito, a cassação da decisão, bem como pugna “PELA OBRIGAÇÃO DA UNIÃO fornecer kits ou canetas de epinefrina autoinjetável em dose certa, sem especificação de marca, desde que aprovados pela FDA ou Agência Europeia de Medicamentos” (eDoc 1, p. 20).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, observe-se que não há teratologia na manutenção da decisão pelo órgão reclamado quando procede regularmente fazendo à distinção da tese de repercussão geral ao caso concreto. . 
    Ressalte-se que no julgamento do RE 567.718, Tema 500 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou-se a seguinte tese: 
    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”
    Na ocasião, e para a parte que interessa no deslinde da controvérsia, esta Corte assentou que
    3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União 
    In casu, verifica-se que o ato reclamado inadmitiu o Pedido de Uniformização Regional e Nacional, mantendo-se decisão da Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado, por considerar que o órgão examinou a questão de forma incisiva e sensata, baseando sua conclusão em Notas Técnicas e na jurisprudência das Cortes Superiores. Afirmou ainda não ser possível o enquadramento na exceção prevista pelo STF pois (eDoc 29): 
    “No que tange à matéria, observa-se que o acórdão impugnado inferiu pela ausência de laudo médico apto a demonstrar que o fármaco pretendido seria mais eficiente que aquele gratuitamente fornecido pelo Estado e padronizado pelo SUS. 
    Considerou o Colegiado não ser possível o enquadramento do caso na exceção tratada no item 3 da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 657718 supra citado. 
    Para chegar a tal conclusão, o Juízo não se limitou a invocar os dispositivos legais aplicáveis, de maneira caprichosa ou arbitrária, mas ao contrário, descreveu os fatos, estabeleceu premissas jurídicas à luz da jurisprudência dominante e valorou as provas produzidas. 
    Rever a conclusão a que chegou o acórdão, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Essa pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de n. 42 da Súmula da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”, que reproduz, na essência, os termos da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) e de n. 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).”
    Nesse contexto, a decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro converge com o decidido no Tema 500 da Repercussão Geral. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. No mesmo sentido:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 657.718 - TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 36.402-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)
    Ainda sobre o tema, Rcl 39.447, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 13.3.2020 e Rcl 38.797, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.2.2020. 
    De mais a mais, nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida no processo subjacente. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente